Tribunal: TJSP
Processo: 0011898-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 26a Câmara de Direito Privado e 2a Câmara de Direito Público. Ação indenizatória por danos materiais. Acidente em via pública (colisão de veículo com cavalo em rodovia concedida). Negligência do poder público em afastar animais da via de rolamento da estrada. Responsabilidade civil do Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria afeta à Seção de

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 26a Câmara de Direito Privado e 2a Câmara de Direito Público. Ação indenizatória por danos materiais. Acidente em via pública (colisão de veículo com cavalo em rodovia concedida). Negligência do poder público em afastar animais da via de rolamento da estrada. Responsabilidade civil do Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial, inclusive a recente Súmula no 165, desta Corte. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar a competência da Col. 2a Câmara de Direito Público (suscitada).